Tribunal: STF
Processo: MS 35715
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROCESSO – SEQUÊNCIA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    A Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. – CONCEPA insurge-se contra pronunciamento datado de 9 de maio de 2018, por meio do qual o Relator da representação nº TC 021.195/2017-0, em tramitação no Tribunal de Contas da União, deferiu medida cautelar determinando que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT procedesse, no prazo de 10 dias, à revisão de tarifa de pedágio de rodovia por si explorada. Postulou, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. Busca, alfim, a declaração de nulidade da decisão impugnada.
    Vossa Excelência, em 16 de maio de 2018, implementou tutela de urgência para suspender os efeitos do pronunciamento questionado.
    Com a petição/STF nº 34.152/2018, a impetrante noticia haver o Plenário do Órgão de Contas, por meio da deliberação nº 1.098/2018, referendado o ato.
    O Órgão impetrado, nas informações, diz do acerto da deliberação. Requer a revogação da medida de urgência e, no mérito, o indeferimento da ordem.
    A União interpôs agravo interno, havendo a impetrante apresentado contraminuta.
    2. Recebo o aditamento.
    Ante o referendo, mediante decisão colegiada, do pronunciamento individual impugnado, deve figurar como impetrado, neste mandado de segurança, o Tribunal de Contas da União. Retifiquem a autuação.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, conforme determinado no item 6 do ato formalizado em 16 de maio de 2018. 
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator